Tribunal: STF
Processo: ARE 1573627
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.         



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 176) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 124):         



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ NO SENTIDO DA INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 69 –, PELA QUAL O ICMS NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. UMA COISA É A INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS, E OUTRA É A INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APELAÇÃO DESPROVIDA.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 124).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 136), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, 145, § 1º, 150, IV, 155, II, da Constituição da República.



    Aduz a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. 



    O 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso, por entender que ele não se enquadra na hipótese tratada no RE 574.706/PR (Tema 69). Além disso, considerou que a alegada violação ao texto constitucional configura ofensa reflexa, decorrente da interpretação da Lei Complementar nº 87/96, e que incide, no caso, o óbice da Súmula 282 do STF (e-doc. n° 168). 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 144) e contraminuta (e-doc n° 179).



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (Tema 69), no qual se fixou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", não havendo falar em sua aplicação por analogia.



    Com efeito, pretende o agravante a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, situação inversa da que foi enfrentada no julgamento acima citado.



    Ademais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    “Como é sabido, o STF deliberou no RE 574706 em repercussão geral – TEMA 69 –, afirmando como tese jurídica o seguinte: ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.’ 



    Aqui é diferente, visto que se trata de definir situação inversa, isto é, se o PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS. 



    O entendimento que vigora nesta Corte é pela integração, e nesse sentido peço vênia para transcrever voto do eminente Des. Newton Luís Medeiros Fabrício na Ap 5007308-78.2021.8.21.0010-Eproc/RS, no qual consta massiva jurisprudência do STJ:



    ‘No caso dos autos, a empresa impetrante postula que seja declarada inconstitucional a inclusão dos valores das contribuições sociais do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. 



    Sobre o ICMS, a Constituição Federal dispõe que: ‘Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...); II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (…). § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:(...); XII – cabe à lei complementar: i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.’



    A base de cálculo do tributo foi determinada por meio da edição da Lei Complementar nº 87/1996: ‘Art. 13. A base de cálculo do imposto é: (...). § 1 o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: I – o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; II – o valor correspondente a:a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.’ 



    Idêntica previsão consta do art. 10 da Lei Estadual nº 8.820/1989, que instituiu o ICMS no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Desse modo, considerando que a base de cálculo do ICMS consiste no valor da operação e atentando-se aos precedentes firmados pelas Cortes Superiores, no sentido de que os valores relativos às contribuições estão inseridos no valor da operação mercantil, não possível reconhecer qualquer ilegalidade na conduta do Fisco Estadual. 



    Destaco que o valor relativo às contribuições sociais PIS e COFINS configura verdadeiro repasse econômico, de forma que, conforme bem alertou o Juízo a quo, não se afasta a possibilidade de que o contribuinte de Direito repasse esse ônus financeiro ao contribuinte de fato: 



    ‘À vista disso, caso não queira assumir a consequência tributária de maior onerosidade do ICMS, basta a sujeito passivo assumir o ônus financeiro das referidas contribuições, isto é, não transferir o valor correspondente às contribuições aos consumidores, pois qualquer outra conclusão seria conferir à empresa “o melhor de dois mundos’



    (...)”. (grifos nossos)



    Desse modo, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS ST. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 69. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 E CONVÊNIO ICMS Nº 142/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. As conclusões do Tema 69 da sistemática da repercussão geral não se aplicam ao caso. Isso porque, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal abordou, à luz do art. 195, I, b, da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo do PIS e da COFINS, situação diversa da presente, onde a controvérsia consiste na inclusão do ICMS ST na base de cálculo das referidas contribuições. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional relativa à hipótese - saber, a Lei Complementar Federal nº 87/1996 e o Convênio ICMS nº 142/2018 -, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1443701 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/08/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 69/RG. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPERTINÊNCIA. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – de que a base de cálculo do ICMS compõe o próprio valor da operação, havendo repercussão econômico-financeira do tributo – demandaria reanálise da legislação pertinente (Lei Complementar n. 87/1996). 2. Inaplicável a tese firmada pelo Supremo na análise do RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, porquanto, no referido paradigma, debateu-se situação diversa, concernente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 3. Mostra-se impertinente o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez não conhecido o recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inobservância do ônus da impugnação específica, fundamento desvinculado da natureza da matéria debatida, se constitucional ou legal. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1434091 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/09/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.354.207/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.322.745/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/5/21; ARE nº 1.053.237/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/9/17; e ARE nº 1.311.192/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/8/21; ARE nº 1.361.926/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/22.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente